Tribunal: TCU
Processo: 010.574/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5408/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que fundamento para a instauração desta tomada de contas especial foi a constatação de omissão no dever de prestar contas; considerando que as contas do convênio objeto desta tomada de contas especial foram, posteriormente, apresentadas e aprovadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; e considerando que Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa comprovou que o vencimento da prestação de contas, relativo ao convênio, ocorreu na gestão do seu sucessor; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I, 17, I, 143, I, 'a' e V, 'a' e 207 do RITCU, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar revel Severino Alexandre Sobrinho; b) excluir Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa da relação processual; c) julgar as contas dos responsáveis regulares e dar-lhes quitação plena; d) enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.574/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Jogli Albuquerque Tavares Uchoa (XXX.706.154-XX) e Severino Alexandre Sobrinho (XXX.622.534-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Lázaro Martins Neto (25.3540/OAB-DF) e Joao Luciano de Resende Neto (219.877/OAB-RJ). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.